Tribunal: TJDFT
Processo: 0711869-94.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711869-94.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS HELENO RODRIGUES ROCHA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., LUIS HELENO RODRIGUES ROCHA DESPACHO Comprove a recorrente, Aymoré Crédito e Financiamento e Investimento S.A., a realização do pagamento na data prevista na guia ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 18 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora